Tribunal: TJDFT
Processo: 0710640-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710640-54.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOSÉ AÉLIO FREIRE DA SILVA, RAIMUNDO ALMEIDA FILHO, JOSÉ JANIO AMORIM ALVES, JOSÉ MOREIRA DE OLIVEIRA, RAIMUNDO WELLINGTON LINO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PASEP. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 205, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO AO DIREITO PRETENDIDO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. REGRA ORDINÁRIA. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de ação em que se discute eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP. Em se tratando de demanda envolvendo a correção dos valores vertidos para o Fundo PASEP, não há que falar em aplicação, por analogia, da Súmula 77, do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a causa de pedir dos precedentes que levaram à edição do enunciado - repetição de indébito da contribuição - não se coadunam com a hipótese em análise. Incabível o chamamento da União para a demanda se a ação restringe-se à suposta falha da instituição financeira na administração do Fundo PASEP. Tendo o autor tomado conhecimento do suposto prejuízo ou falha na administração do Fundo apenas no momento do saque dos valores em sua conta PASEP, este é o termo inicial do prazo prescricional, devendo ser afastada a alegação de prescrição. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, não havendo razão para aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, quando restou demonstrado nos autos que o autor teve acesso ao extrato completo da sua conta PASEP e que instruiu a petição inicial com parecer elaborado por profissional para comprovar as suas alegações. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 4-A da Lei Complementar 26/1975, 7o e 10o, ambos do Decreto 4.751/2003, sustentando a ausência de interesse de agir e de sua legitimidade passiva ad causam para responder pela atualização de valores relacionados ao fundo PIS/PASEP; b) artigo 1o do Decreto Lei 20.910/1932, ao argumento de que é inaplicável a teoria actio nata na contagem do prazo prescricional. Aponta, em relação ambas teses, divergência interpretativa com julgados de diversos tribunais. Por fim, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 4-A da Lei Complementar 26/1975, 7o e 10o, ambos do Decreto 4.751/2003. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004